Tribunal: TJSP
Processo: 1050966-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos juros, dos encargos e ao reconhecimento de abusividade das tarifas e do seguro prestamista – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo abusividade apenas do seguro e da Assistência 24 horas, determinando a restituição dos valores pagos a estes títulos de forma simples, acrescidos dos consectários legais – Insurgência pelo

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos juros, dos encargos e ao reconhecimento de abusividade das tarifas e do seguro prestamista – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo abusividade apenas do seguro e da Assistência 24 horas, determinando a restituição dos valores pagos a estes títulos de forma simples, acrescidos dos consectários legais – Insurgência pelo banco – Descabimento – SEGURO vinculado ao contrato que se mostra abusivo, considerando que não oportunizado ao consumidor o direito de escolha da seguradora eleita – Aplicação da tese assentada no REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018 – ASSISTÊNCIA 24 HORAS que segue a mesma sorte - Configuração de típica venda casada, prática ilegal, a teor do contido no art. 39, I, do CDC – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.*